Tribunal: TJBA
Processo: 8024194-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024194-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUGENIO DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA

AGRAVADO: MARIA ROSELANGE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALISSON LIMA DE SOUZA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. Para a concessão de tutela de urgência em ações possessórias, devem estar presentes cumulativamente os requisitos do art. 561 do CPC: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração; e (IV) a data da turbação ou esbulho. O contrato de compra e venda do imóvel não prova, suficientemente, a posse do autor, sendo insuficiente, ao menos em cognição sumária, para confirmar a verossimilhança das alegações autorais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera propriedade não confere, por si só, proteção possessória, sendo indispensável a demonstração do exercício dos poderes inerentes à posse. A complexidade da situação fática, envolvendo alegações de entrega voluntária do imóvel por razões familiares, possível simulação da compra e venda, e existência de ação anterior de reconhecimento de união estável cumulada com partilha de bens, demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, ausente está o primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida.
Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8024194-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
EUGENIO DE SOUZA CARVALHO
,
e agravada,
MARIA ROSELANGE SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA